Tribunal: TJDFT
Processo: 0730646-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730646-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA XAVIER AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Manifeste-se o BRB - Banco de Brasília S/A acerca da petição de ID 51324188 e documento que a acompanha de ID 51324190. Prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator